Tribunal: TJMT
Processo: 1013834-49.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013834-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 19.108.545/0001-44 (EMBARGANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 19.108.545/0001-44 (EMBARGADO), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CORRETORA DE SEGUROS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COMISSÕES VITALÍCIAS SOBRE CARTEIRAS ANTIGAS. CONTRATOS BLOQUEADOS PARA NOVAS ADESÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA DE PAGAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DE 1/12 PREVISTA NO ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65. REGISTRO NA SUSEP, E NÃO NO CORE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO PELA ANÁLISE CONCRETA DA RELAÇÃO.
INCORR
ÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL, CONTÁBIL OU DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MANTIDOS
.
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
D
eclaração opostos por Alê Corretora de Seguros Ltda. e por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do
acórdão que deu parcial provimento à apelação.

2. R
ejeitou
-se a
manutenção do pagamento de comissões vitalícias sobre carteiras antigas após a rescisão contratual, mas
foi
reconhec
ido o direito à
indenização de 1/12 do total da retribuição auferida durante o período contratual, a ser apurada em liquidação.

3.
A autora alegou erro material, omissões e contradições sobre a distinção entre comissão “vitalícia” e obrigação “perpétua”, a reprodução das cláusulas contratuais, o bloqueio dos contratos antigos para novas adesões, a declaração de ex-superintendente da ré e a vinculação das comissões à vigência contratual.

4.
A ré alegou erro material quanto à referência a registro no CORE, omissão sobre a natureza jurídica da atividade, decisão surpresa, julgamento extra petita,
falta
de critérios para a liquidação e omissão sobre a base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

5
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há erro material, omissão ou contradição quanto à rejeição da continuidade das comissões vitalícias após a rescisão; (
ii
) se a referência ao registro da autora no CORE deve ser corrigida para SUSEP; (
iii
) se a incidência da Lei nº 4.886/65 configura decisão surpresa ou julgamento extra petita; (
iv
) se devem ser esclarecidos os limites da liquidação da indenização; (v) se há omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

6.
A pretensão autora
l
foi examinada de forma suficiente. A expressão “perpétua” foi usada como qualificação jurídica da consequência prática do pedido, pois a controvérsia consistia em definir se a obrigação de pagar comissões subsistiria após a extinção do vínculo contratual.

7.
O bloqueio dos contratos antigos para novas adesões desde 2009 e a declaração de ex-superintendente da ré não afastam a conclusão de que a obrigação de pagamento das comissões estava vinculada à vigência do contrato de representação ou intermediação.

8. Inexiste
contradição, pois
foi
reconhec
ida
a previsão contratual de comissão sobre carteiras antigas
e
que essa obrigação não subsistia de forma autônoma após a rescisão.

9.
A Cláusula Sétima do contrato social da
Seguradora
indica registro perante a SUSEP, e não perante o CORE. O erro material deve ser corrigido, mas sem alteração do resultado, porque o enquadramento jurídico da relação decorreu da análise concreta da continuidade, permanência,
falt
a de subordinação, remuneração por comissões e atuação em favor da operadora.

10.
A
relação
jurídica qualificada à luz
da Lei nº 4.886/65 não configura decisão surpresa ou julgamento extra petita, pois a controvérsia envolvia os efeitos da denúncia contratual e havia pedido subsidiário de indenização pela rescisão.

11. A
apresentação de demonstrativo pela UNIMED não impõe prova diabólica
ou
sanção automática. A liquidação deve observar contraditório, cooperação processual, boa-fé, proporcionalidade, possibilidade de prova pericial, contábil ou documental suplementar e exame judicial da disponibilidade concreta dos
documentos.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Embargos de declaração opostos por Alê Corretora de Seguros Ltda. rejeitados.

13.
Embargos de
D
eclaração opostos p
ela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir a premissa documental relativa ao registro na SUSEP, e não no CORE, e esclarecer os limites cooperativos da liquidação.

Tese de julgamento:
"A obrigação de pagar comissões previstas em contrato de representação ou intermediação não subsiste de forma autônoma após a
rescisão contratual, sem prejuízo da indenização legal cabível, e a liquidação do valor devido deve observar contraditório, cooperação processual e proporcionalidade"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Lei nº 4.886/65, art. 27, “j”.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do
acórdão que
deu parcial provimento ao apelo interposto por
Alê Corretora de Seguros Ltda.
e,
por conseguinte, reformou em parte a sentença
proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cominação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A
Câmara rejeitou a pretensão principal da autora de manutenção do pagamento das chamadas comissões vitalícias após a rescisão contratual.

Todavia, reconheceu o direito à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o período contratual, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação, pela UNIMED, de demonstrativo completo dos valores pagos à autora a título de comissão.

A
Alê Corretora de Seguros Ltda.
sustent
ou
a existência de erro material, omissões e contradições.

Aleg
ou
erro ao caracterizar sua pretensão como se buscasse obrigação “perpétua”, quando, em verdade, defenderia obrigação “vitalícia” vinculada à existência e ao faturamento dos contratos antigos nº 8401, 8283, 8282 e 8403.

Afirm
ou
, ainda,

erro material ou deficiência na reprodução das cláusulas contratuais no corpo do acórdão, notadamente das Cláusulas Primeira e Segunda do contrato firmado entre as partes.

Apont
ou
omissão quanto ao fato de que os contratos antigos estariam bloqueados para novas adesões desde 2009,
o
que afasta a conclusão de que havia prestação de serviço de representação comercial em relação a tais carteiras.

Aleg
ou
omissão quanto à declaração prestada por Cypriano Agostino Curvo, ex-superintendente da UNIMED, a qual
teria
confirma
do
a autonomia da obrigação de pagar comissão vitalícia.

Por fim, sustent
ou
contradição ao reconhecer elementos fáticos que, em sua visão, seriam incompatíveis
com o fato de
a comissão vitalícia estar vinculada à vigência do contrato.

Requer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e modificativos.

Contrarrazões no ID
358958899.

A
UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, por sua vez,
s
ustent
ou
erro material consistente na afirmação de que a Cláusula Sétima do Contrato Social da Alê Corretora comprovaria registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais — CORE, quando referida cláusula indicaria
o
registro perante a SUSEP — Superintendência de Seguros Privados.

Afirm
ou
que esse equívoco teria relevância para o enquadramento jurídico da relação, pois o acórdão cit
ou
precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
falta
de registro no conselho profissional afastaria a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65.

Aleg
ou
omissão à natureza jurídica da atividade exercida pela Alê Corretora, sustentando
se
tratar de corretagem de seguros ou planos de saúde, regida pela Lei nº 4.594/64, e não de representação comercial autônoma.

Sustent
ou d
ecisão surpresa e julgamento extra petita, ao argumento de que
foi
aplicado, sem prévio contraditório e sem pedido específico, o regime indenizatório do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

Apont
ou
omissão quanto aos critérios e limites da fase de liquidação, especialmente quanto à distribuição do ônus probatório, ao dever de guarda de documentos, à natureza comum de determinados documentos e à vedação de imposição de prova diabólica.

A
firm
ou
, ao final,
omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no ID
358842367
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
caso envolve relação contratual entre
Alê Corretora de Seguros Ltda.
e
a
UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, formalizada por instrumento denominado “Contrato Particular de Representação Comercial”.

A
Corretora de Seguros
sustentou que o contrato continha
02 (
duas
)
dimensões jurídicas distintas: uma relativa ao pagamento de comissão vitalícia sobre carteiras antigas vinculadas aos contratos nº 8401, 8403, 8282 e 8283
e
outra relativa à representação comercial para novas vidas e novos negócios.

A tese central da
Corretora
era a de que a denúncia unilateral promovida pela UNIMED não poderia extinguir a obrigação de pagar comissão vitalícia sobre as carteiras antigas ou, ao menos, que deveria ensejar indenização compensatória.

No primeiro grau, a Juíza
julgou improcedentes os pedidos.

Em sede de apelação
,
o Colegiado
manteve a rejeição da pretensão principal de continuidade das comissões vitalícias após a rescisão, mas reconheceu o direito d
e
a
Corretora de Seguro obter a
indenização de 1/12 do total da retribuição auferida durante o período de representação, com fundamento no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios.

Com efeito, o
s
E
mbargos têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do C
PC e n
ão se prestam à rediscussão do
mérito da causa
ou
autorizam a reabertura do julgamento apenas porque a parte discorda da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Passo ao exame separado dos
argumentos
apresentad
os.

-
Embargos
d
e Declaração
opostos por
Alê Corretora De Seguros Ltda
.
:

A embargante sustent
ou
que o acórdão teria incorrido em erro material ao tratar sua pretensão como se buscasse obrigação “perpétua”, quando o pedido estaria fundado em obrigação “vitalícia”, vinculada à existência e ao faturamento dos contratos antigos.

Inexiste
erro material a ser corrigido.

Foi
compreend
ida
a tese deduzida pela parte autora
, e a
questão enfrentada foi a possibilidade, ou não, de subsist
ir
a obrigação de pagamento de comissão após a denúncia e o encerramento do vínculo contratual que a instituiu.

Ao afastar a pretensão principal
, o voto condutor
concluiu que a chamada comissão vitalícia não poderia ser dissociada da relação contratual em que prevista. Assim, ainda que se utilize a expressão “vitalícia”, o ponto central foi a inexistência de direito à continuidade do pagamento das comissões depois de extinta a relação contratual entre as partes.

A utilização da expressão “perpétua”, nesse contexto, não traduz erro material sobre fato do processo,
e sim
qualificação jurídica da consequência prática da tese autoral.

De igual maneira, n
ão prospera
a ocorrência
de erro material ou omissão quanto à reprodução das cláusulas contratuais no corpo do
voto condutor

O conteúdo essencial das cláusulas relevantes foi considerado no julgamento.

O
voto condutor
analisou a tese de que o contrato conteria previsão de comissão sobre carteiras existentes e, ao mesmo tempo,
a
disciplina de representação comercial para
novos negócios
, cuja
conclusão foi no sentido de que essa distinção não bastava para tornar a obrigação de comissionamento autônoma em relação ao contrato.

Eventual limitação gráfica de imagem inserida no
voto condutor
, sem prejuízo à compreensão da controvérsia
ou
demonstração de que o órgão julgador tenha deixado de considerar o conteúdo do instrumento contratual, não caracteriza omissão

ou erro material apto a modificar o julgado.

Quanto à alegada omissão sobre o bloqueio dos contratos antigos para novas adesões desde 2009, também
,
não se verifica vício declaratório.

Foi
examin
ada
a estrutura da relação jurídica e conclu
ída
que a obrigação de pagamento de comissão estava vinculada à vigência do contrato de representação/intermediação celebrado.

O fato de determinados contratos antigos estarem bloqueados para novas adesões foi argumento utilizado pela
Embargante
para sustentar a autonomia da comissão vitalícia
; no entanto, essa
tese foi afastada pela compreensão global adotada no julgamento.

No caso, o
voto condutor deixou claro
que a denúncia contratual atingiu a relação jurídica em sua integralidade, inclusive a obrigação de pagamento das comissões pactuadas. Essa conclusão é logicamente incompatível com a tese de subsistência autônoma da comissão vitalícia e, por isso, basta para afastar o argumento da embargante.

O
raciocínio
mesmo se aplica à
suposta
omissão à declaração de Cypriano Agostino Curvo.

A decisão embargada resolveu a controvérsia com base na interpretação do contrato, na dinâmica objetiva da relação e nos efeitos jurídicos da rescisão.

Com o devido respeito, o
órgão julgador
não é
obrigado a examinar, de modo isolado, cada elemento probatório indicado pela parte, especialmente quando a prova invocada não foi considerada capaz de infirmar a conclusão extraída do conjunto contratual.

Relativamente à
contradição apta a ensejar embargos de declaração
,
é aquela existente dentro da própria decisão, quando suas premissas são inconciliáveis entre si ou quando a fundamentação se mostra incompatível com o dispositivo.

No caso, o voto condutor
adotou linha argumentativa coerente: reconheceu a existência de previsão contratual de comissão sobre carteiras antigas, mas concluiu que tal obrigação não subsistia de forma independente após a extinção do contrato.

Essa fundamentação pode ser objeto de inconformismo recursal, mas não revela contradição declaratória.

Posto isso
,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
Alê Corretora de Seguros Ltda.

-
Embargos
d
e Declaração
da
Unimed Cuiabá Cooperativa
d
e Trabalho Médico
:

A UNIMED sustenta que o
voto condutor
incorreu em erro material ao afirmar que a Cláusula Sétima do Contrato Social da Alê Corretora comprovaria registro no
Conselho Regional dos Representantes Comerciais — CORE
.

Assiste-lhe razão apenas quanto à necessidade de correção da premissa documental.

Com efeito, da análise do ponto indicado, verifica-se que a Cláusula Sétima do Contrato Social não comprova registro da sociedade perante o CORE
, pois faz
referência
ao
registro perante a
SUSEP — Superintendência de Seguros Privados
.

Assim, deve ser sanado o erro material
.

A
Cláusula Sétima do Contrato Social
ind
ica registro na SUSEP, e não no CORE.

Todavia, essa correção não conduz à alteração do resultado do julgamento.

O
enquadramento jurídico adotado no
voto condutor
não se apoiou exclusivamente na premissa documental relativa ao registro profissional.

A conclusão pela incidência do regime jurídico da Lei nº 4.886/65 decorreu, sobretudo, da análise concreta da relação mantida entre as partes, especialmente dos elementos de continuidade, permanência,
inexist
ência de subordinação, remuneração por comissões, atuação em favor da operadora e vinculação da atividade à angariação, manutenção e acompanhamento de carteira de clientes.

Em outras palavras, embora se corrija a premissa documental para consignar que a Cláusula Sétima comprova registro SUSEP, e não registro CORE, a conclusão permanece sustentada por fundamentos autônomos extraídos da natureza concreta da relação contratual examinada.

A existência de erro material pontual autoriza a correção do registro documental, mas não impõe efeitos infringentes quando o resultado do julgamento permanece amparado por fundamentos suficientes.

Desse modo, acolho os
emb
argos nesse ponto, apenas
,
para esclarecer e corrigir a premissa documental, sem alteração do dispositivo.
Por corolário,

integr
o
o
voto condutor
para constar expressamente que:

“A Cláusula Sétima do Contrato Social da Alê Corretora de Seguros Ltda. indica registro perante a SUSEP — Superintendência de Seguros Privados, e não perante o CORE.

A correção dessa premissa documental não altera o resultado do julgamento, pois o enquadramento jurídico da relação decorreu da análise concreta da atividade desenvolvida entre as partes, notadamente da continuidade, permanência,
inexistência

de subordinação, remuneração comissionada e atuação em favor da operadora, fundamentos que permanecem hígidos.”

Prossigo.
A
Embargante
sustenta omissão quanto à natureza jurídica da atividade desempenhada pela
Embargada e
defende
u se tr
atar de corretagem de seguros ou planos de saúde, e não de representação comercial.

Sem embargo à irresignação, o voto condutor
examinou a natureza da relação jurídica e concluiu que,
a despeito
da denominação atribuída ao contrato ou da presença de elementos próprios da intermediação de planos de saúde, a atividade exercida apresentava características suficientes para atrair a disciplina protetiva da representação comercial autônoma.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir a conclusão de mérito adotada pelo colegiado.

O
fato
de não ter acolhido a tese de aplicação exclusiva da Lei nº 4.594/64 não significa que
houve
omiss
ã
o
.

De igual maneira
não procede a
tese
de decisão surpresa ou julgamento
extra petita
.

A
Embargada
formulou pedido subsidiário de indenização em razão da rescisão contratual
, e o colegiado
reconhece
u o direito à
indenização fundada no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65,
isto é,
não concedeu providência estranha ao objeto litigioso.

No caso, a controvérsia envolvia os efeitos jurídicos da denúncia contratual e a existência, ou não, de direito à indenização.

A incidência da Lei nº 4.886/65 foi extraída da qualificação jurídica da relação contratual discutida nos autos, denominada pelas próprias partes como contrato de representação comercial e debatida sob o prisma da natureza da atividade desenvolvida.

Logo,
rejeito
os embargos nesse ponto.

Adiante, a Embargante
aponta omissão quanto aos critérios e limites da fase de liquidação, especialmente no que se refere aos documentos comuns, ao dever de guarda documental, à distribuição do ônus da prova e à vedação de prova diabólica.

Nesse ponto, os
embargos comportam parcial acolhi
da
, apenas para esclarecimento, sem efeitos modificativos.

De
terminou
-se
que a
Embargante
apresente demonstrativo completo dos valores pagos à
Embargada
a título de comissão, desde o início até
o encerramento da relação contratual, sob pena de arbitramento judicial com base nos elementos disponíveis.

Tal determinação não é indevida.

Na
condição de operadora e contratante,
a Embargante
detém acesso aos dados de faturamento, pagamentos realizados, relatórios internos e demais elementos necessários à apuração das comissões pagas ao longo da relação.

A liquidação de sentença deverá observar o contraditório, a cooperação processual e a possibilidade de produção de provas adequadas.

Assim, para evitar controvérsia futura, esclareço que a determinação de apresentação de demonstrativo pela UNIMED:

(
a) não dispensa o dever de cooperação da
Embargada
Alê Corretora, que deverá apresentar os documentos que estiverem em sua posse ou aos quais tenha acesso, inclusive notas fiscais, recibos, extratos ou demonstrativos eventualmente recebidos;

(
b) não impede a produção de prova pericial, contábil ou documental suplementar, caso necessária à apuração do
valor devido
;

(
c) não antecipa sanção automática contra a UNIMED, devendo eventual insuficiência documental ser apreciada pelo
Juiz
à luz do contraditório e das circunstâncias concretas;

(
d) não afasta a possibilidade de exame judicial sobre eventual impossibilidade concreta de apresentação de determinados documentos, inclusive quanto à extensão temporal do dever de guarda e à disponibilidade efetiva dos dados;

(
e) não transfere integralmente à UNIMED encargo probatório impossível ou desproporcional, apenas lhe atribui o dever inicial de
apresentação dos demonstrativos que estejam sob sua esfera de disponibilidade, sem prejuízo da cooperação da parte credora e da atuação instrutória do juízo.

Destaco que a
integração não modifica a condenação
ou a
ltera o critério indenizatório fixado no
voto condutor
. Apenas explicita os limites cooperativos da fase de liquidação, a fim de assegurar que a apuração do valor devido observe contraditório, boa-fé processual e proporcionalidade.

Por fim, a
Embargante
sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Inexiste
vício
integrativo
nesse ponto.

A
o dar parcial provimento ao recurso, estabeleceu
-se
nova conformação da sucumbência a partir do resultado do julgamento.

A discordância quanto à base de cálculo ou ao critério adotado não caracteriza omissão
, e e
ventual inconformismo quanto ao critério de fixação dos honorários deve ser deduzido pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da verba sucumbencial.

Rejeito, portanto, os embargos nesse particular.

Feitos esses esclarecimentos,

em
resumo
:

R
ejeito
o
s
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Alê Corretora De Seguros Ltda
.;

A
colho
,
em parte
, os

E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
, sem efeitos infringentes, para:

(
a) corrigir/esclarecer que a Cláusula Sétima do Contrato Social da Alê Corretora indica registro perante a SUSEP, e não perante o CORE,
mantendo-se o enquadramento jurídico adotado no
voto condutor
, por estar fundado na análise concreta da relação contratual e nos demais elementos caracterizadores reconhecidos no julgamento;

(
b) esclarecer que, na fase de liquidação, a apresentação de demonstrativo pela UNIMED deverá observar o contraditório, o dever de cooperação de ambas as partes, a possibilidade de produção de prova pericial ou documental suplementar, a inexistência de sanção automática pela eventual insuficiência documental e a possibilidade de exame judicial acerca da disponibilidade concreta dos documentos.

(c)
M
antenho as demais matérias decididas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026